Tribunal: TJES
Processo: 5006379-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

2.
O tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC

3.
Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas. Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão.

4.

In casu
, em que pese a agravante alegue não ter contratado os onze empréstimos listados na peça inicial, tampouco qualquer um dos cinco cartões de crédito que oneram seu benefício previdênciário, não vislumbro a verossimilhança necessária ao deferimento do pedido liminar nos autos de origem. Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução.

5
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006379-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANADIR ROSA JULIO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

2.
O tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC

3.
Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas. Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão.

4.

In casu
, em que pese a agravante alegue não ter contratado os onze empréstimos listados na peça inicial, tampouco qualquer um dos cinco cartões de crédito que oneram seu benefício previdenciário, não vislumbro a verossimilhança necessária ao deferimento do pedido liminar nos autos de origem. Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO
AGRAVADO

Em suas contrarrazões de id. 9272382, o agravado BANCO BMG S/A sustenta a existência de irregularidade formal no recurso, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na decisão recorrida.

Sem razão, contudo, o banco agravado, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte alguns argumentos suscitados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados na decisão e permitem aferir plenamente a intenção da recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da agravante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8399565, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal formulada pela agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da decisão agravada.

A demanda originária deste recurso foi ajuizada por
ANADIR ROSA JÚLIO
objetivando a declaração de inexigibilidade de débitos ou, subsidiariamente, a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições bancárias ora agravadas, com base no entendimento jurisprudencial no que diz respeito ao superendividamento.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar formulado, o que ensejou a interposição deste recurso.

Pois bem. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, ao menos nesse momento processual, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que permita a antecipação dos efeitos da tutela. Explico.

Ao analisar a possibilidade de, via tutela de urgência, suspender a exigibilidade de parte das dívidas do superendividado, a c. Segunda Câmara Cível deste eg. TJES, em julgamento capitaneado pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou entendimento com o qual coaduno, segundo o qual o deferimento do pedido formulado pelo consumidor, nesta fase processual, acabaria por incentivar o inadimplemento em detrimento da apresentação de um adequado plano de voluntário de pagamento das dívidas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
2.
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.
3.
No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.
4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Com efeito, o tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas.

Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão.

In casu
,
e
m que pese a agravante alegue
não ter contratado os onze empréstimos listados na peça inicial, tampouco qualquer um dos cinco cartões de crédito que oneram seu benefício previdênciário
, não vislumbro a verossimilhança necessária ao deferimento do pedido liminar nos autos de origem.

Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução. Sendo assim, considero precipitado pressupor a existência de irregularidade na contratação sem oportunizar o contraditório.

Diante do exposto, não tendo sido respeitado o procedimento previsto nos arts. 104-A e ss. do CDC e não tendo sido demonstrada a ilegalidade dos contratos firmados pelo agravante com os agravados, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida.

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da c. Quarta Câmara Cível deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5010393-94.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data:06/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.